Tribunal: TJDFT
Processo: 0770432-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). SALA DE RECURSOS. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). INCORPORAÇÃO INDEVIDA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o direito da autora à incorporação da gratificação de atividade de alfabetização (GAA), no percentual de 3,6%, equivalente a 0,6% por ano trabalhado na respectiva atividade na Secretaria de Educação do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) é devida aos professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas (Lei Distrital no 5.105/2013, artigo 19).
4. Segundo o art. 1o da Lei Distrital no 654/94, que criou a GAL (atual GAA), e o art. 19 da Lei no 5.105/2013, preenchidos os requisitos de regência de classe e alfabetização de crianças e jovens, o professor tem direito à incorporação da GAA.
5. Na hipótese, as declarações emitidas pela Escola Classe do Setor Militar Urbano (ID 69569238, pág. 108), Escola Classe 305 sul (ID 69569238, pág. 59) e Escola Classe 12 do Gama (ID 69569238, pág. 198-199), informam que a autora/recorrente trabalhou em sala de recursos nos períodos indicados (04/06/2008 a 08/01/2009 - 19/02/2015 a 04/02/2018 - 28/06/2020 a 02/03/2021 e 03/03/2021 a 21/10/2021), assim como trabalhou no Centro de Educação de Jovens e Adultos da Asa Sul – CESAS, 1o segmento, no período de 05/02/2018 a 31/03/2019, (ID 69569238, pág. 53).
6. A regência de classe na alfabetização de crianças ou adultos na rede pública de ensino não se confunde, para efeitos de incorporação da GAA, com o labor exercido em sala de recursos, visto que não executadas atividades específicas de alfabetização. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1970851, 0744772-50.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 17/02/2025.
7. Outrossim, de acordo com informações extraída do sítio eletrônico da Secretaria de Educação do DF (https://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/10/Diretrizes-EJA-2a-edicao-marco-2021.pdf), o 1o segmento do EJA corresponde ao ensino fundamental e é composto por quatro etapas, sendo que o processo de alfabetização se inicia na 1a etapa e conclui-se na 2a etapa. Com efeito, o fato de a servidora ter atuado na Educação de Jovens e Adultos (EJA), 1o segmento, não faz presumir a atuação em regime de alfabetização, porquanto somente as duas primeiras etapas são de alfabetização e a declaração emitida pelo Centro de Educação de Jovens e Adultos da Asa Sul – CESAS não informa em quais etapas a servidora atuou. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1743268, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 14/08/2023. Escorreita a sentença.
8. Destarte, não comprovado o direito da servidora à incorporação da GAA nos períodos reclamados, a sentença deve ser confirmada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Custas recolhidas pela recorrente (ID 69569250 e 69569251). Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 654/94, art. 1o; Lei no 5.105/2013, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1970851, 0744772-50.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 17/02/2025; TJDFT, Acórdão no 1743268, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 14/08/2023.